Tribunal: TJDFT
Processo: 0714559-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO À DIFUSÃO ILÍCITA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Para se distinguir o usuário do traficante, deve se levar em consideração todos os fatores que cercam a prática criminosa, tais como o lugar e horário em que o agente foi surpreendido, levando consigo ou mantendo em depósito a droga, a quantidade e variedade da substância apreendida, dentre outros.

2. No caso, a situação flagrancial, corroborada pela quantidade de entorpecente apreendida no momento da transação mercantil, permite concluir pela destinação ilícita dos entorpecentes, mormente diante do depoimento do usuário ouvido em juízo.

3. A redução da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não pode ser afastada unicamente em razão de eventuais registros de passagens do réu pela Vara da Infância, sendo necessária prova concreta de que o acusado integra organização criminosa ou adota o crime como meio de vida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.